Tribunal: TJDFT
Processo: 0756792-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0756792-87.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COOP.DE ECON.CRÉDITO MÚTUO DOS SERV.DO DF LTDA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA. contra a decisão de ID 260036600, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento no 0715613-22.2025.8.07.0018, que veicula pedido de declaração de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e devolução em dobro, ajuizada pelo agravante em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, ora agravada. Na r. decisão recorrida (ID 260036600), o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: [...] Inicialmente, pontuo que, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da medida exige a presença dos seguintes requisitos – probabilidade do direito associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, dois aspectos merecem consideração. O primeiro deles diz respeito ao pedido – “para suspender imediatamente qualquer cobrança ou negativação em nome da autora, até decisão final deste feito” –. Ora, se o próprio requerente afirma ser ocupante de espaço físico naquele condomínio, assumindo portanto, a condição de devedor, não é razoável a suspensão de “qualquer cobrança ou negativação”. Não há probabilidade do direito para um pleito tão genérico. O segundo deles diz respeito ao núcleo fático da causa de pedir. Na inicial, afirma categoricamente o requerente que um determinado hidrômetro não possuiria qualquer relação com o fluxo de água consumido na sua unidade; alegação que pode ser potencialmente contrastada pela requerida, gerando controvérsia fática a ser dirimida em futura e eventual fase instrutória. Nesse contexto, imperiosa a submissão da peça de ingresso ao crivo do contraditório e ampla defesa. Findo o prazo de resposta, poderia a requerente repisar a pretensão, caso vislumbre incontrovérsia acerca do tema. Por essas razão, pelo momento, INDEFIRO o pleito deduzido a título de tutela de urgência.[...] (grifos do original.) A agravante narra que, na origem, busca a declaração de inexistência de débito e a suspensão de cobranças referentes à unidade denominada “Loja 22”, vinculada ao hidrômetro Y23SG2762715, alegando não ocupar o referido imóvel, sendo locatária apenas das lojas 36 e 37, situadas na Galeria do Hotel Nacional. Relata que o juízo a quo indeferiu o pedido de antecipação de tutela que visava impedir a negativação de seu nome e o protesto dos títulos decorrentes da mencionada cobrança. Sustenta que a decisão merece reforma, pois a manutenção da negativação e dos protestos inviabiliza o exercício de sua atividade, considerando tratar-se de instituição financeira constituída sob a forma de cooperativa, integrante do Sistema Financeiro Nacional. Alega a verossimilhança das alegações, afirmando ter comprovado documentalmente que as cobranças se referem a endereço diverso de sua sede, o que configuraria ilegalidade e violação à boa-fé contratual. Defende, ainda, a presença do perigo de dano, destacando que, por força da Lei Complementar no 196/2022, está sujeita à fiscalização do Banco Central e às normas do Conselho Monetário Nacional, o que impõe rigor regulatório. Sustenta que a manutenção dos protestos e das negativações pode acarretar sanções administrativas, restrições regulatórias, risco de liquidez, impossibilidade de realização de operações de consignação e grave dano à imagem institucional, com potencial de gerar corrida de saques pelos cooperados. Invoca o art. 300 do Código de Processo Civil, afirmando estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito, demonstrada pela documentação que comprova não ter ocupado a unidade objeto da cobrança, e no perigo de dano, intensificado pela natureza jurídica da agravante e pelos efeitos sistêmicos que a restrição pode causar. Diante disso, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo, para impedir a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes e determinar o cancelamento ou a suspensão dos protestos relativos à cobrança da unidade “Loja 22” (hidrômetro Y23SG2762715), sob pena de multa diária, o provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência até o julgamento final da ação originária, bem como a manutenção do fornecimento de água até a solução definitiva da lide. O preparo foi devidamente recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA. contra a decisão de ID 260036600, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento no 0715613-22.2025.8.07.0018, que veicula pedido de declaração de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e devolução em dobro, ajuizada pelo agravante em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, ora agravada. Na r. decisão recorrida (ID 260036600), o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de, em sede de tutela de urgência, determinar a abstenção de inclusão do nome da agravante em cadastros de inadimplentes, bem como o cancelamento ou a suspensão de protesto relacionado à cobrança pelo fornecimento de água da unidade denominada “Loja 22”, vinculada ao hidrômetro no Y23SG2762715. No caso concreto, a probabilidade do direito invocado não se evidencia de plano, porquanto sua aferição demanda a instauração do contraditório e o pleno exercício da ampla defesa, a fim de esclarecer a efetiva vinculação do hidrômetro indicado à unidade supostamente desocupada pela agravante. A apuração da regularidade da medição, da correta identificação da unidade consumidora e da correspondência entre o hidrômetro e o local efetivo do consumo revela-se incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual. Desse modo, tratando-se de controvérsia eminentemente fática, cuja elucidação pressupõe a observância do contraditório, não é possível, neste momento processual, reconhecer a plausibilidade do direito alegado. Ressalte-se, ademais, que a própria agravante informa que vem recebendo e quitando regularmente as faturas desde janeiro de 2025, circunstância que afasta a configuração de perigo de dano imediato ou risco concreto ao resultado útil do processo. A manutenção do status quo, portanto, não acarreta prejuízo irreparável. Desse modo, ausente a demonstração concomitante dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, e mantenho a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se o agravado. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 7 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator